Tribunal: TJPA
Processo: 0828792-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828792-36.2020.8.14.0301

APELANTE: WELTON JOHN CONCEICAO TOCANTINS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº: 0828792-36.2020.8.14.0301

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A

EMBARGADO: WELTON JOHN CONCEICAO TOCANTINS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso.

Sabe-se que o art. 85 §11° do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

A majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇO
(id n° 18397233)

opostos pelo Banco do Estado do Pará em face do Acórdão de id n° 18212957 que negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. PRESENÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DO TIPO BANPARÁCARD. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária com o fim de contrair empréstimos pessoais, sendo este denominado Banpará Card. 2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003. 3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei. 4 – A limitação de 30% deve ocorrer somente no contrato de natureza consignada. No que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal, do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente. 6 - Apelação Cível conhecida e improvida.

Afirma o embargante que o Acórdão proferido foi omisso, visto que não houve a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja a manifestação explícita sobre a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (id n° 18556702).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que houve a omissão apontada.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feita qualquer menção à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, entendo que merece razão o embargante.

Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente à vigência do CPC/15, o recurso interposto por WELTON JOHN CONCEICAO TOCANTINS foi julgado totalmente improcedente; trata-se de matéria pacífica nesta corte de Justiça, conforme explicado no voto.

Sendo assim, na ocasião da sentença, tendo em vista que não houve condenação ou proveito econômico, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Por fim, a majoração prevista no art. 85 §11° do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2024

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024